Tribunal: TJBA
Processo: 0568492-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0568492-42.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA SILVA MOURA e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DI
REITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE QUE APRESENTA QUADRO DE
OBESIDADE MÓRBIDA GRAU II, ASSOCIADA A OUTRAS COMORBIDADES. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. DIREITO À SAÚDE.

GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO.

PRAZO DE INTERNAMENTO REDUZIDO, DE OFÍCIO, PARA 90(NOVENTA) DIAS.
DATA DO JULGAMENTO DA PRESENTE IRRESIGNAÇÃO QUE DEVE SER O TERMO FINAL DO TRATAMENTO. CONTROLE DE RECIDIVA AFASTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR QUE DEVE SER FIXADO COM BASE NO CRITÉRIO DA EQUIDADE. ARBITRAMENTO EM R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS).
RECURSOS CONHECIDOS E
IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

0568492-42.2018.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes/Recorridos a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e
SANDRA SILVA MOURA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS.